Tribunal: TJPA
Processo: 0006931-03.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006931-03.2015.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DO SOL

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARA COSANPA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Faturas de água e esgoto. Paralisação de poço artesiano. Aumento do consumo de água. Ônus da prova. Relação de consumo. Recurso desprovido.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Ação declaratória de inexistência de débito proposta pelo Apelante em face da COSANPA, questionando a legalidade de faturas de água e esgoto referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2015, no valor de R$ 3.759,84.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Verificar a responsabilidade pelo aumento do consumo de água e a eventual ilegalidade das cobranças efetuadas pela Apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Embora se trate de relação de consumo, cabe ao autor demonstrar minimamente o nexo de causalidade entre o direito alegado e a conduta da parte requerida, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

4.

Vistorias realizadas pela COSANPA confirmaram a ausência de vazamentos no hidrômetro e constataram que o aumento no consumo foi causado pela paralisação do poço artesiano do condomínio, que passou a ser integralmente abastecido pela água fornecida pela Apelada.

5.

O Apelante não produziu provas suficientes para desconstituir os laudos apresentados, tornando inócua a sua pretensão.

6.

Mantida a sentença de improcedência, que extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

III.

DISPOSITIVO:

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito (Proc. nº 0006931-03.2015.814.0301) movida por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA DO SOL
em face de
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA S/A
.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

PELO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a a
çã
o e extingo o feito com resolu
çã
o do m
é
rito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerente em custas e honor
á
rios advocat
í
cios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficar
á
suspensa em face do benef
í
cio da Justi
ç
a Gratuita a que assiste a autora nos termos da decis
ã
o proferida em fls. 35 e que aqui ratifico nesse sentido.
”

Inconformada, a parte ré interpôs apelação cível defendendo que se trata de relação de consumo, consequentemente, cabe a Demandada o ônus da prova.

Contrarrazões pugnando a manutenção da decisão.

Os autos foram distribuídos para a Desa. Ezilda Pastana Mutran.

A Douta Procuradoria afirmou não existirem interesses que justifiquem sua atuação no feito.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Verifica-se que a discussão travada nos autos gira em torno da suposta ilegalidade das cobranças efetuadas pela COSANPA no período de janeiro a fevereiro de 2015, cuja fatura aponta consumo de R$3.759,84 pelo condomínio demandante.

Primeiramente, necessário ressaltar que, mesmo em se tratando de relação de consumo, cabe ao autor comprovar, ao menos minimante, o nexo de causalidade entre o direito pretendido e conduta da parte requerida, sendo pacífico entendimento na nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Além do mais, compulsando os autos, verifica-se que diante da reclamação contida no registro de atendimento nº 1690273, a Apelada foi verificar o hidrômetro do imóvel. Em processo conexo nº 0002809-44.2015.814.0301, ID nº 71546949, pg. 04, em vistoria realizada no local em 24/03/2015, não detectou vazamento, confirmando que o hidrômetro estava com seu funcionamento normal, todavia, constatou que o poço estava parado, embora tenha sido informado pelo condomínio que o poço estava funcionando normalmente, conforme OS 2154114. No presente feito, consta Ordem de Serviço nº 2217328 gerada em 24 de março de 2015 que conclui pela ausência de vazamento, e constatação de paralisação do poço artesiano. Consequentemente, o aumento de consumo decorre do defeito no poço artesiano, de modo que o condomínio estava sendo abastecido na sua totalidade pela água da Cosanpa (ou seja, 21 apartamentos e as áreas condominiais, o que justifica o aumento no consumo de água e ainda recebe o serviço de esgoto), ID nº 1591117, pg. 07.

Ao meu sentir, os argumentos articulados no apelo são frágeis e imprestáveis ao fim a que se destinam, tendo em vista que há vistoria realizada pela cosanpa que atesta que o aumento na conta se deu pelo consumo em sua totalidade da água fornecida pela Apelada, diante da paralisação do poço artesiano, em contrapartida a autora, ora Recorrente, não produziu nenhuma prova capaz de se contrapor ao laudo da vistoria.

Logo, entendo que no mundo do direito, fato alegado e não comprovado é tudo como fato inexistente.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVERS
Ã
O DO
Ô
NUS DA PROVA. AUS
Ê
NCIA DE COMPROVA
ÇÃ
O M
Í
NIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PELO AUTOR. JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS. AUS
Ê
NCIA DE COMPROVA
ÇÃ
O DE ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO N
Ã
O PROVIDO. 1. N
ã
o se viabiliza o recurso especial pela indicada viola
çã
o do art. 1.022 do C
ó
digo de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declara
çã
o, a mat
é
ria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contr
á
rio
à
pretens
ã
o do recorrente. 2. "A jurisprud
ê
ncia desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a invers
ã
o do
ô
nus da prova n
ã
o dispensa a comprova
çã
o m
í
nima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aur
é
lio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. A altera
çã
o da taxa de juros remunerat
ó
rios pactuada em m
ú
tuo banc
á
rio depende da demonstra
çã
o cabal de sua abusividade em rela
çã
o
à
taxa m
é
dia do mercado (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR). 4. Agravo interno n
ã
o provido.(STJ - AgInt no REsp: 1922757 PR 2021/0045689-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOM
Ã
O, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 24/08/2021)

GEST
Ã
O DE NEG
Ó
CIOS. A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alega
çã
o de n
ã
o devolu
çã
o de valores investidos na plataforma digital das r
é
s, com promessa de rendimento da quantia em dobro. Senten
ç
a de improced
ê
ncia. Revelia que n
ã
o implica na proced
ê
ncia imediata do pedido. Aus
ê
ncia de provas de plausibilidade do quanto alegado pela parte autora.
Invers
ã
o do
ô
nus da prova que, todavia, n
ã
o exclui o
ô
nus probat
ó
rio do consumidor de demonstrar o prova m
í
nima dos fatos constitutivos do alegado na inicial. Aus
ê
ncia de demonstra
çã
o de fato constitutivo do direito pela autora.
Intelig
ê
ncia do art. 373, I, do CPC. Precedentes. Improced
ê
ncia mantida. Majora
çã
o dos honor
á
rios advocat
í
cios (artigo 85,
§
11, do CPC). RECURSO N
Ã
O PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10142706120198260320 SP 1014270-61.2019.8.26.0320, Relator: Alfredo Atti
é
, Data de Julgamento: 22/02/2022, 27
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 22/02/2022)

Belém, 28/01/2025